Tribunal: TJDFT
Processo: 0727637-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727637-73.2024.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese, não cabe mais discussão quanto aos critérios de fixação dos honorários advocatícios, porquanto tal matéria já foi decidida por sentença transitada em julgado, e o que se executa é exatamente a sentença, transitada em julgado em 10.3.2023. E da sentença não houve recurso. 2. Na fase de cumprimento de sentença e nos termos do art. 525, § 1°, VII do CPC, a possibilidade de o executado alegar “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação ou prescrição” limita-se a causas “supervenientes à sentença”, razão por que alegação relativa à fixação dos honorários sucumbenciais (que foi objeto da sentença transitada em julgado que agora se executa) está acobertada pela coisa julgada. 3. Pela sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, e não em valor da condenação que seria, eventualmente, apurado em cumprimento de sentença. E isto o que reconhecido pela decisão agravada: “[...] a sentença, novamente de maneira expressa, atribuiu o parâmetro dos honorários ao valor atualizado da causa e não ao débito incontroverso ou não abrangido pelo REFIS. Tendo havido o trânsito em julgado da referida sentença, de modo que não cabe o questionamento do parâmetro da condenação em honorários nesse momento processual, tampouco assiste razão à requerida ao argumentar que o valor do REFIS deve ser excluído para fins de apuração dos honorários. [...]”. 3.1. Portanto, inviável desconstituir o que foi definido na decisão agravada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 292 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o cálculo dos honorários do recorrido deve recair apenas em uma parte do cumprimento da sentença (item 5 do auto de infração) e não, sobre todo o auto de infração. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação do artigo 292 do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “não cabe mais discussão quanto aos critérios de fixação dos honorários advocatícios, porquanto tal matéria já foi decidida por sentença transitada em julgado, e o que se executa é exatamente a sentença (ID 145387880, autos de origem), transitada em julgado em 10.3.2023 (certidão, ID 152024847). E da sentença não houve recurso. (...). Os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, e não em valor da condenação que seria, eventualmente, apurado em cumprimento de sentença. (...). A sentença, novamente de maneira expressa, atribuiu o parâmetro dos honorários ao valor atualizado da causa e não ao débito incontroverso ou não abrangido pelo REFIS. Tendo havido o trânsito em julgado da referida sentença, de modo que não cabe o questionamento do parâmetro da condenação em honorários nesse momento processual, tampouco assiste razão à requerida ao argumentar que o valor do REFIS deve ser excluído para fins de apuração dos honorários” - ID 198806129, pp. 2 e 4” (ID 66062301). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Por fim, no que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027